Tribunal: TJDFT
Processo: 0002073-65.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Diante da inexistência de vício a ser sanado no acórdão, observa-se o mero inconformismo do embargante, que busca rediscutir matéria já submetida ao duplo grau de jurisdição.

3. Averiguada a natureza protelatória dos embargos, cabível a aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa.

4. Embargos de declaração desprovidos.